Tribunal: TJDFT
Processo: 0703773-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703773-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: L. R. M. REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO MAYER DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança com pedido de liminar, impetrado por L.R.M., menor impúbere representado por R.M.S., em face de ato do Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, consistente na transferência do menor para Classe de Integração Inversa, saindo do atendimento especializado até então realizado em face do diagnóstico de T.E.A. O Impetrante informa ser nascido em 19 de setembro de 2019, e ter o diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista (TEA), assistido por médico neurológico e usufruindo de terapias regularmente. Afirma que foi matriculado no Jardim de Infância 2 do Cruzeiro – DF em 2024, alegando que teria sido renovada sua matrícula para o corrente ano letivo de 2025, com o início das aulas previsto para ocorrer em 10/02/2025. O Impetrante alega que foi alocado em Classe Especial na referida escola, mas que, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal determinou que fosse transferido para Classe de Integração Inversa, saindo do atendimento especializado, desconsiderando a recomendação da unidade de ensino para a manutenção do autor na Classe Especial. Aduz que a administração do Jardim de Infância 2 do Cruzeiro – DF recebeu negativa da Secretaria de Educação do pedido de manutenção do autor em Classe Especial em agosto de 2024, confirmada em decisão que negou seu pedido de reconsideração. O Impetrante alega ser diagnosticado no espectro de Transtorno Autista (TEA) nível 3 e TDAH, necessitando constante atenção e atendimento individualizado no processo de ensino, a fim de atingir melhor desenvolvimento e resguardar sua integridade física. Esclarece que todos os especialistas que acompanham seu desenvolvimento recomendam a manutenção em Classe Especial, destacando-se o laudo da Neurologista do Impetrante, descrevendo a situação de desenvolvimento e recomendando a Classe Especial. O Impetrante acostou aos autos os documentos constantes dos IDs 68481712 a 68481719. Em despacho constante do ID 68554021, intimei o Impetrante a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do mandado de segurança, tendo em vista questões de fundo presentes na inicial, envolvendo as regras procedimentais do mandado de segurança, bem como a natureza da demanda trazida pelo Impetrante, que se enquadra no contexto de debate sobre política pública de acesso educação básica para neuro divergentes, o que exige minimamente discussão e dilação probatória. Na petição constante do ID 686669539, o Impetrante repisa os argumentos da inicial. No despacho constante do ID 68773725, intimei a autoridade coatora para prestar informações, determinando o encaminhamento à Procuradoria de Justiça para parecer. A autoridade coatora se manifestou no ID 69308968, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva, por entender que o mandamus deve ser impetrado em face do agente que realizou o ato. Além disso, alega que incumbe à Comissão Permanente de Estudos de Caso, segundo a Portaria no 953, de 23 de setembro de 2022, analisar e deliberar sobre os Estudos de Caso para os estudantes com Necessidades Educacionais Especiais. A seguir, aponta o parecer no estudo de caso do Impetrante, apontando melhoras em vários aspectos destacados (socioemocional, concentração), em contraste a situações de crise de ausência e dificuldade de socialização. A autoridade afirma que a Classe de Integração Inversa possibilita ao estudante tem o direito a conviver, brincar e aprender com seus pares, em turma com número reduzido de estudantes. Argumenta que o atendimento exclusivo em sala de aula com outro estudante com TEA, por mais um ano, acaba por desacreditar o papel transformador da educação no contexto da inclusão, pois impede a aprendizagem e convivência na Educação Infantil com seus pares de mesma idade, reduzindo oportunidades de desenvolver a autonomia, o autocuidado e o sentimento de reciprocidade. Por fim, afirma que as oportunidades de aprendizagem nessa fase são essenciais e envolvem a convivência com outras crianças da mesma idade, atividades lúdicas e participação em espaços escolares típicos, como momentos de roda, organização de materiais, atividades em grupo e festividades. Isso porque tal medida se insere na política nacional de educação especial de 2008, que assegura a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, garantindo acesso ao ensino regular com participação e aprendizagem. O parecer ministerial foi no sentido de rejeitar a preliminar, com fundamento na teoria da encampação, e conceder a ordem (ID 69854237). Destaca-se o pedido do DISTRITO FEDERAL para ingressar na lide e ratificar as informações (ID 69455561). É o relatório. DECIDO. O mandado de segurança é destinado a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/09. Trata-se ação de natureza sumária, indicada para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano e pronto, de acordo com o art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. Por outro lado, entende-se por autoridade coatora, para impetração de mandado de segurança, aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade, conforme se extrai do art. 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009. Diante de tais questões e considerando as informações e os documentos anexados aos autos, entendo que a hipótese dos autos não se subsume à situação premente de direito líquido e certo, uma vez que todo o cenário trazido pelo Impetrante e pela suposta autoridade coatora dependem de ampla dilação probatória, por envolver, como pano de fundo, políticas públicas de acesso à educação básica para neuro divergentes, bem como discussão ampla sobre inclusão e atendimento pessoal e individualizado. Isso porque a pretensão do Impetrante visando atendimento escolar em Classe Especial deve ser discutida em ação própria, cuja finalidade e rito sejam compatíveis com a garantia do direito de ampla defesa e do contraditório, pois as consequências impactam a coletividade, mais especificamente, o universo dos demais alunos que acessam a educação infantil, bem jurídico de dimensão comum, coletiva, indivisível e escassa. Assim, é possível concluir que não se trata de direito líquido e certo do Impetrante, visto que questões de fático-jurídicas precisam ser esclarecidas, a fim a de resguardar eventuais direitos de terceiros, sobretudo porque se trata de um direito escasso, cuja fruição se faz em detrimento de outros. Esse tem sido o entendimento dessa Relatoria em questões que necessitam de maior prospecção probatória: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A petição inicial deve ser indeferida, por inadequação da via eleita, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/09. 2. O mandado de segurança é remédio constitucional que visa tutelar direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou por habeas datas, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/09. 3. O deslinde da questão depende de ampla dilação probatória. Além disso, a pretensão de restituição da posse e remanejamento de eventual ocupante deve ser discutida em sede de ação própria, cuja finalidade e rito sejam compatíveis com a garantia do direito de ampla defesa e do contraditório. 4. É possível concluir que não se trata de direito líquido e certo do impetrante, visto que questões de fático-jurídicas precisam ser esclarecidas, a fim a de resguardar eventuais direitos de terceiros. 5. O mandado de segurança é, portanto, incabível quando a questão demanda dilação probatória. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1234650, 0711148-34.2019.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 02/03/2020, publicado no DJe: 13/03/2020.) O mandado de segurança é, portanto, incabível quando a questão demanda dilação probatória, como é a hipótese dos autos. Também é o entendimento da Câmara Cível: MANDADO DE SEGURANÇA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL E PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO UNIVERSA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE AGENTE DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS DO DF. DISCUSSÃO ACERCA DE CRITÉRIOS DO EXAME PSICOTÉCNICO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. CARÊNCIA DE AÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. Não se admite o processamento do mandado de segurança, por carência de ação, uma vez que inexiste direito líquido e certo a amparar a pretensão, já que sua comprovação depende de dilação probatória, providência não admitida no referido remédio constitucional. 2. A aferição se os critérios adotados e dispostos no edital atendem ao quanto estipulado pela Lei Distrital no 4.949/2012 depende de dilação probatória, uma vez que somente um profissional da Psicologia pode examinar e confrontar de forma acurada a disposição editalícia e os métodos empregados na fase de avaliação psicológica. 3. Mandado de segurança extinto, sem resolução de mérito. Segurança denegada. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão n. 1000413, MSG201600203930008, Rel. Des.a Simone Lucindo, j. 22/02/2017) Feitas essas observações e considerando que o Impetrante, quando instado no despacho a demonstrar mais substancialmente o cabimento do mandado de segurança, repetiu os argumentos outrora expostos, entendo que o caso em tela não configura hipótese de manuseio de mandado de segurança, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009. Ante o exposto, denego a segurança, nos termos do arts. 10 da Lei 12.016/09 e 485, I, do Código de Processo Civil. Não havendo recurso, arquivem-se os autos. Sem custas. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2025 09:59:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador